Tribunal: TJSP
Processo: 1180587-54.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à análise de provas. Inocorrência. Acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo a ausência de prova mínima do bloqueio e da utilização do serviço. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.